Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-72.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de aluguéis – Imóvel de propriedade do pai do autor, já falecido, usufruído apenas por suas irmãs – Bem imóvel que foi locado à Prefeitura Municipal de Piraju e depois a outro terceiro – Pedido de condenação das irmãs ao pagamento do percentual a que teria direito na locação em comento – Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de aluguéis – Imóvel de propriedade do pai do autor, já falecido, usufruído apenas por suas irmãs – Bem imóvel que foi locado à Prefeitura Municipal de Piraju e depois a outro terceiro – Pedido de condenação das irmãs ao pagamento do percentual a que teria direito na locação em comento – Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso I, item I.14 do TJSP – Recurso não conhecido, com redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001370-72.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante VALDIVINO
PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VERA LUCIA DE
SOUZA, MARIA DE LOURDES SOUZA e SANDRA MARA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-72.2018.8.26.0452 - Voto no 2.463
2/4
LKT
Apelação Cível no 1001370-72.2018.8.26.0452
Apelante: Valdivino Pereira de Souza
Apelados: Vera Lucia de Souza, Maria de Lourdes Souza e Sandra Mara de Souza
Comarca: Piraju - 2a Vara
Juiz de Direito: ACAUÃ MÛLLER FERREIRA TIRAPANI
Número de origem: 1001370-72.2018.8.26.0452
VOTO No 2.463
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança de aluguéis – Imóvel de
propriedade do pai do autor, já falecido, usufruído apenas por
suas irmãs – Bem imóvel que foi locado à Prefeitura Municipal
de Piraju e depois a outro terceiro – Pedido de condenação das
irmãs ao pagamento do percentual a que teria direito na
locação em comento – Competência recursal da Primeira
Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução no
623/2013, artigo 5o, inciso I, item I.14 do TJSP – Recurso não
conhecido, com redistribuição determinada.
1. Trata-se de apelação (fls. 215/218) interposta pelo autor
contra a respeitável sentença (fls. 209/2015) que, nos autos de ação de cobrança de
alugueis, julgou improcedente o pedido formulado, demanda por meio da qual objetiva
o autor o pagamento de 12,50% dos valores auferidos à título de aluguel decorrentes da
locação de imóvel alugado à Prefeitura de Piraju, relativos a sua parte legítima.
Alega, em síntese, que: a) o imóvel objeto da demanda pertencia
a Osmar Pereira de Souza, falecido, de quem foi reconhecido como filho legítimo após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-72.2018.8.26.0452 - Voto no 2.463
3/4
LKT
demanda judicial; b) é, portanto, coproprietário de referindo bem; c) no entanto,
somente as demais herdeiras usufruem do imóvel que foi locado à Prefeitura Municipal
de Piraju e depois a Cláudio Gonçalves Pinheiro. Pretende a reforma da sentença
recorrida, para que sejam as requeridas condenadas a pagar-lhe parte do aluguel que
receberam.
Recurso tempestivo e sem preparo por ser o recorrente
beneficiário da justiça gratuita (fls. 44/45).
Contrarrazões a fls. 225/235.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se, na origem, de ação em que alega o apelante ter sido
reconhecido como filho do então proprietário do imóvel objeto da demanda, já falecido.
Informa que referido imóvel é usufruído unicamente por suas irmãs, que locaram o bem,
reclamando, portanto, nesta demanda percentual dos alugueres que perceberam.
Observa-se, que no caso concreto, a matéria objeto da
controvérsia do feito principal é de competência da 1a Subseção (1a a 10a Câmaras) de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Com efeito, tratando-se de ação em que se discute direitos
sucessórios, o disposto no artigo 5o, inciso I, item I.3, da Resolução no 623/2013 deste
E. Tribunal de Justiça, assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001370-72.2018.8.26.0452 - Voto no 2.463
4/4
LKT
“I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...) I.14 - Ações de petição de herança”
3. Ante o acima exposto, não se conhece da apelação,
determinando-se a redistribuição do presente recurso a uma das Câmaras da Primeira
Subseção da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator